Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-62.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 180, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOLO CONFIGURADO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que condenou o apelante nas penas do artigo 180, §1o, do Código Penal (receptação qualificada), atribuindo-lhe a pena definitiva - já unificada com a condenação pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) em relação ao fato apurado no processo de no 0703911-47.2023.8.07.0019 - em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, alegando valoração indevida da conduta social e critério inadequado de exasperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido para posterior revenda, elemento essencial para a configuração do dolo na receptação qualificada; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade dos critérios utilizados na dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração da conduta social e à fração de exasperação aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação documental da origem do bem, o valor relevante do objeto (motor de betoneira) e as circunstâncias da apreensão — em local de atividade comercial exercida pelo réu — evidenciam o conhecimento da ilicitude da procedência, configurando o dolo na receptação.
4. A alegação de que o réu trabalha com ferro-velho e desconhecia a origem dos bens não se sustenta diante do conjunto probatório e do padrão reiterado de condutas semelhantes revelado pelas investigações policiais.
5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem.
6. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
7. A valoração negativa da conduta social, com base na prática do crime durante o cumprimento de pena, é idônea, pois demonstra desprezo do réu pelas normas e pela confiança estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Teses de julgamento:
“1. A apreensão de bem furtado na posse do réu gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do artigo 156 do CPP; 2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social; 3. Não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa para exasperação da pena, desde que o critério adotado seja proporcional e fundamentado”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 180, caput e §1o; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.051.614/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.076.551/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdão 1862861, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 2022479, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025.